Tribunal: STF
Processo: HC 194030
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Antonio Munhoz Domingos, que reputa como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, que indeferiu liminarmente o HC nº 624.122/SP.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, sendo expedida a guia de recolhimento definitiva em 19/11/2020.
    Na presente impetração, a defesa narra que “o Paciente encontra-se recém operado, com cerca de 50 pontos cirúrgicos em fase de cicatrização, requerendo cuidados, e tratamento especial, além do uso de remédios aliviadores”.
    Alega que o paciente integra grupo de risco, diante de sua baixa imunidade, e corre risco de morte caso acometido por infecção dentro da unidade prisional, motivo por que requer a concessão da prisão domiciliar.
    Aduz que a penitenciária não possui condições de proteger os presos ou administrar quaisquer das orientações médicas em relação à higiene ou tratamento que se fazem necessárias para o combate ao vírus.
    Defende a aplicabilidade ao caso em tela da Recomendação nº 62 do CNJ, que trata acerca das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. Ressalta que a Lei de Execução Penal preza pela proteção à integridade física e à saúde do apenado.
    Ao final, requer a concessão da prisão domiciliar. 
    Considerando o quadro apresentado, requisitei informações ao Juízo da Execução.
    Em 5 de janeiro último, a Presidência do Tribunal, ao apreciar petição protocolada pela defesa, determinou ao Juízo da execução a análise do preenchimento dos requisitos viabilizadores do regime aberto, conforme pretendeu o requerente e, na sequência, o encaminhamento dos autos a minha Relatoria.
    De acordo com as informações prestadas pela Corregedoria dos Presídios da Comarca de Itumbiara/GO, o estabelecimento prisional tem possibilidade de prestar atendimento médico adequado: 
    “Saliento, por oportuno, que não foi comunicado a este juízo qualquer incidente por parte do paciente, tampouco algum quadro clínico preocupante. Outrossim, pontuo que, como o paciente é considerado preso provisório, encontra-se em cela específica, bem como todas as medidas de proteção ao combate da COVID-19 estão sendo adotadas pela Direção da Unidade Prisional local. ” (doc. 28).
    Ainda nesse sentido, o relatório médico emitido por profissional que atua na unidade prisional, em 21 de dezembro de 2020: (...)“ao exame, bom estado geral, corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço, eupneico e afebril”(...)(Doc.31)
    Anoto, portanto, no tocante ao alegado risco de contaminação do recorrente pelo COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente ou falta de assistência médica, não há que se falar em liberdade provisória ou prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Além disso, o exame da questão atinente a viabilidade do regime aberto por este Tribunal configuraria inadmissível supressão de instância, porquanto não analisada pelas instâncias ordinárias(HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente